Tribunal: TJSP
Processo: 0009591-03.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito ministerial de afastamento da aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 3/5 (ou 60%) da sanção para progressão de regime – Sentenciado que ostenta condenação pretérita por tráfico privilegiado. Reincidência específica caracterizada. Precedentes deste Tribunal.

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Pleito ministerial de afastamento da aplicação de lei penal mais benéfica e, via de consequência, retificação do cálculo das penas para constar a exigência do cumprimento de 3/5 (ou 60%) da sanção para progressão de regime – Sentenciado que ostenta condenação pretérita por tráfico privilegiado. Reincidência específica caracterizada. Precedentes deste Tribunal. Inaplicabilidade da tese fixada pela 3a Seção do C. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.910.240/MG, julgado em 26.05.2021). Incidência da técnica do "distinguishing" diante de condenação apta a gerar reincidência por delito de natureza semelhante – Agravo provido.